Tribunal: TJDFT
Processo: 0754233-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
Trancamento de inquérito policial. Estupro de vulnerável. Supressão de instância. Revogação de medidas protetivas. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus com o qual se pretende o trancamento de inquérito policial - que apura crime de estupro de vulnerável - e a revogação de medidas protetivas que restringem a convivência do paciente com a vítima, sua filha de quatro anos de idade.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) o trancamento do inquérito policial; e (ii) se há risco concreto à integridade física e psicológica da criança que justifique proibir o paciente (pai) de ter contato com ela.
III. Razões de decidir
3. Se, impetrado o habeas corpus, o Ministério oficiou pelo arquivamento do inquérito policial que investigava crime de estupro de vulnerável, necessário aguardar a manifestação do juiz de origem, quanto ao arquivamento ou remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público (art. 28, CPP). O exame pelo Tribunal leva a supressão de instância.
4. O arquivamento do inquérito policial não leva a revogação automática das medidas protetivas, que subsistem enquanto persistir situação de risco à integridade física ou psicológica da vítima, conforme tese de repetitivo n. 1.249.
4. Considerando a gravidade dos fatos, a relação extremamente conflituosa entre o paciente e a mãe da vítima e a fragilidade do vínculo entre paciente e vítima - sua filha de quatro anos de idade -, evidenciada em estudo psicossocial, recomenda-se cautela na retomada do contato entre eles, com vistas a preservar o melhor interesse da criança, devendo-se aguardar manifestação do juízo de origem sobre o arquivamento do inquérito policial e eventual cessação do risco à integridade física e psicológica da vítima.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28; Lei 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.071.109/MG, Tema Repetitivo n. 1.249, Terceira Seção, j. 13/11/2024, DJe 25/3/2025.